Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-32.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012008-32.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 541.757.807-00 (RECORRENTE), JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (ADVOGADO), VASCONCELOS CAVALHEIRO DA ROSA - CPF: 627.039.781-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995).

2. Hipótese dos autos em que houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, a fim de que seja efetivada a citação por edital, nos moldes do artigo 256 do Código de Processo Civil.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012008-32.2021.8.11.0015

Polo Ativo

JOAO PEREIRA DA SILVA

Polo Passivo

VASCONCELOS CAVALHEIRO DA ROSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O juízo de origem extinguiu o feito ante a não localização do réu, enquanto a tese recursal se guia pelo argumento de que é cabível a citação por edital.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Segundo consta, não houve êxito na tentativa de citação pessoal da parte executada, havendo a parte exequente postulado sua citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE.

Ocorre que, nos termos do artigo 2º da Lei 9.099 /95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2º do artigo 18 da referida Lei.

Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099 /95 (art. 18, § 2º), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal.

Ademais, conforme inteligência do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9099/95, a não localização do devedor enseja a imediata extinção do processo.

Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 51, II, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/99.”.

A pretensão não vinga. Explico.

Não obstante a insurgência, constata-se dos autos que, desde a distribuição do feito – 20/6/2021, já houve diversas tentativas de localização do reclamado/recorrido, alternando os endereços, e todas infrutíferas.

Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu, sendo prescritas nos §§ 1º e 2º as providências a serem tomadas pela parte autora/recorrente para tanto. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995).

Aliás, a reforçar, os artigos 51 e 53 da Lei n. 9.099/1995 determinam a extinção do feito e independente de prévia intimação pessoal das partes, que bem imprimem o espírito da norma:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

[...]

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

[...]

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

[...]

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear e esclarecer aquilo que se fizer necessário, todavia, não se admite a procrastinação do feito. Os atores envolvidos devem movimentar os autos sob o princípio da boa-fé e da cooperação processual, o que ganhou com o CPC/15, tendo como preceito otimizar e cooperar.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Acerca disso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“Dever de cooperação (Kooperationsmaxime). A cooperação e solidariedade processuais têm sua raiz no princípio de boa-fé (Morello, Prueba, p. 58), o qual, por sua vez, norteia a participação das partes no processo (v.p.ex., CPC 81, CPC/1973). A cooperação, a rigor, estaria inserida na regra de boa-fé, mas a sua explicitação neste artigo é muito importante, tendo em vista que as partes podem tender a certo individualismo quando da sua participação nos atos processuais, conduzindo-se de forma a privilegiar a sua versão dos fatos em detrimento da versão da outra parte - o que é autorizado pela famosa máxima de que o processo civil não privilegiaria a verdade real, ao contrário do que ocorre no processo penal. Com a explicitação da observância do dever de cooperação no CPC, ainda que não se pretenda chegar à verdade real no processo civil, as partes, mesmo assim, não podem privilegiar seu interesse em desfavor da atividade estatal judiciária. (...) A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes - devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão 'entre si’ no texto deste CPC 6º. Essa foi a intenção do legislador, ao que parece, tendo em vista o referido pelo relator do projeto de novo CPC na Câmara dos Deputados – “há uma má compreensão do princípio da cooperação: não se trata de uma parte ajudar a outra; trata-se, sobretudo, de uma parte colaborar com a outra e com o órgão jurisdicional para que o processo seja conduzido da melhor forma possível” (...). (In Código de processo civil comentado. 16º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 218-219)

Na hipótese dos autos, o que revela, ao fim e ao cabo, é que a parte recorrida se encontra em lugar incerto/não sabido, e seria o caso de proceder com a citação via edital, circunstância que, por sua vez, não se amolda ao rito sumaríssimo ante a expressa vedação legal.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995).2. Hipótese dos autos em que houve tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017435-73.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNIA DE PROPRIEDADE DO BEM – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT, ESTADO DE MATO DE GROSSO E SUZUKI MOTOS DO BRASIL RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANTIDA – DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA RECLAMADA FRUSTRADAS – REQUERIDA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Destarte, além dos recorridos Detran/MT e Estado de Mato Grosso não integrarem a relação jurídica primária da qual a autora pretende extrair efeitos negativos, não há incerteza quanto à exata interpretação do contrato. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual, e nesse contexto, eventual responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre particulares deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da Fazenda Pública e suas autarquias.

2. Do mesmo modo, mantenho a ilegitimidade passiva da requerida e Suzuki Motos do Brasil reconhecida na sentença, visto que não participou a relação contratual avençada entre as partes.

3. Nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem.

4. No caso, houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação processual, cujas circunstâncias permitem concluir que a requerida está em local incerto e não sabido.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002716-07.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

A demanda está com prazo irrazoável a tramitar desnecessariamente e consumindo, inutilmente, energia processual.

Forte nessas razões o contexto evidencia a impossibilidade de efetivar a triangulação processual, de modo por que, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, é impositiva sua extinção.

Consigna-se que a parte poderá ajuizar nova ação quando em posse de informações efetivas e indispensáveis ao trâmite, ou também valer-se das varas comuns, observado o prazo prescricional,

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024